Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-93.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. MORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. ENUNCIADO No 257 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEÍCULO SEGURADO INADIMPLENTE NA DATA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a pretensão diz respeito ao pagamento de indenização por danos físicos permanentes decorrentes de acidente de trânsito. 1.2. A impugnação formulada tem por fundamento a impossibilidade de pagamento de indenização nas hipóteses em que o veículo de propriedade da vítima estiver envolvido em situação de inadimplemento na data do acidente.

2. O segurado em mora com o pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) tem legítima pretensão ao recebimento da indenização, ainda que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo envolvido no sinistro, de acordo com o que dispõem o art. 7o da Lei no 6.194/1974 e o Enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. O Seguro Obrigatório – DPVAT tem natureza de seguro social, constituindo proteção derivada da lei a beneficiários indeterminados pelos danos decorrentes de acidentes que envolvam veículos automotores, cuja fruição independerá da aferição da culpa para a produção do evento danoso. 3.1. A finalidade precípua do enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é amparar as vítimas do evento.

4. A disposição normativa prevista no art. 12, § 7o, da Resolução no 273/2012 do Conselho Nacional de Seguros Privados, no que se refere à dispensa de pagamento da indenização à vítima proprietária inadimplente do veículo, não pode derrogar a regra prevista no art. 7o da Lei no 6.194/1974, que tem posicionamento sistemático superior.

5. Apelação conhecida e desprovida.